Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA E DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER EMERGENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Segundo os termos da art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/1988, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2. O art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, estabelece a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3. É certa a obrigação do ente estatal de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Constituição Federal (art. 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204/216), uma vez se tratar de garantia de natureza prestacional e de índole constitucional, sendo impossível à Administração se furtar a este dever legal (art. 37, CF).
4. Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento dos demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Pondero que o cidadão não tem o direito de avançar na lista de espera cirúrgica simplesmente por ter acessado o Poder Judiciário.
5. No caso, não há nos autos prova pré-constituída, apta a tornar incontroversa a situação emergencial que coloca em risco a vida da impetrante, de forma a autorizar o seu avanço na lista de espera do SUS. Não há, assim, direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.
6. Segurança denegada.